Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARATÉR PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelado em face de acórdão que deu provimento ao recurso para declarar a quitação do contato e determinou a outorga de escritura, condicionada ao pagamento das despesas cartorárias pelo comprador.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se há omissão na análise de provas documentais; (ii) verificar se há contradição no acórdão quanto à quitação do contrato e às despesas cartorárias; (iii) avaliar se há obscuridade na decisão sobre o ônus da prova; e (iv) aferir a existência de erro material na presunção de legitimidade da convocação da embargada; e (v) analisar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC refere-se à falta de manifestação sobre ponto relevante do julgamento, o que não se verifica no caso, pois o acórdão analisou adequadamente as provas apresentadas, concluindo pela inexistência de exigências ilegais da embargada.
4. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna, isto é, entre os fundamentos e a conclusão do julgado, e não entre a decisão e argumentos da parte. O acórdão é coerente ao reconhecer a quitação do contrato e condicionar a outorga da escritura ao pagamento das despesas de registro, conforme previsto no art. 490 do CC e na cláusula sexta do contrato.
5. A obscuridade prevista no art. 1.022, I, do CPC ocorre quando a decisão apresenta dubiedade ou falta de clareza. O acórdão é claro ao estabelecer que a obrigação de demonstrar elementos modificativos do direito da autora incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, inexistindo inversão indevida do ônus da prova.
6. Erro material refere-se a equívocos formais ou de digitação, não sendo meio adequado para rediscutir a prova documental. A alegação de erro material visa, na verdade, a reinterpretação do julgado, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
7. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo incabível a pretensão de reapreciação da controvérsia já decidida.
8. O recurso revela intuito manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 490; 501; 1.022, I e II; 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 07017360720238070011, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJE 07.08.2024.

(g)